Tribunal: TJDFT
Processo: 0739978-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739978-34.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: FC DISTRIBUICAO E MERCEARIA EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ante a impossibilidade de intimar a Agravada no endereço informado nos autos de referência, por ser revel na fase de conhecimento e não estar representada por advogado, com base no parágrafo único do art. 274 do CPC, presumo válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente, fluindo o prazo para as contrarrazões a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência (Id. 65115485). Brasília, 15 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora